Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. ATRASO OU FALTA DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RENOVAÇÕES DO CONTRATO. PAGAMENTO DOS LOCATÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado.

1.1. Na espécie, a parte autora instruiu a petição inicial com os contratos de locação de equipamentos para construção civil, bem como a planilha do débito. Além disso, a ré não nega a existência da relação contratual entre as partes. Portanto, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da ação monitória.

2. Exibido nos autos prova documental da locação de equipamentos para a construção civil, cabia à locatária comprovar a regular devolução ou a mora da locadora em não os retirar no prazo avençado, bem assim demonstrar o pagamento dos locatícios pelo uso das peças recebidas em locação.

3. Mensagens de WhatsApp anexadas ao processo comprovam que os equipamentos não foram devolvidos no prazo avençado porque, quando o fretista esteve no local, as peças não estavam à disposição para que pudessem ser retiradas, resultando, inclusive, em renovações do contrato, pela falta de notificação da locadora para efetivar a retirada.

4. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório de comprovar o completo adimplemento das obrigações assumidas, aí incluída a devolução de parte dos equipamentos alugados, cabível a cobrança promovida pela via da ação monitória.

5. Apelação conhecida e não provida.